Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0728080-15.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Regularize o recorrente sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, trazendo aos autos procuração outorgada pelo espólio, inclusive comprovando a qualidade do inventariante subscritor do mandato, se o caso, sob pena de não conhecimento do recurso de ID 21485227. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito